Tribunal: TJMT
Processo: 1023376-72.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023376-72.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS YURI GRANATYR - CPF: 432.148.808-70 (APELANTE), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PRESTES VIEIRA - CPF: 094.498.039-27 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA - CPF: 888.812.371-72 (ADVOGADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (APELADO), JOSIANE DE MIRANDA MENEGUETTI - CPF: 091.236.839-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – EXTINÇÃO DA LIDE E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PRÉVIO DISPOSTO NO ART. 290 DO CPC –
HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

É nula a sentença que extingue a lide e cancela sua distribuição por ausência de prova do direito à gratuidade antes de intimar a parte a pagar
as
custas de ingresso em quinze dias (art. 290 do CPC).

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento (art. 98 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Superendividamento extinto sem resolução do mérito ante o indeferimento da inicial devido ao não recolhimento das custas respectivas.

O apelante suscita preliminarmente a admissibilidade do Recurso mesmo sem a realização prévia do preparo, visto que a questão de mérito se refere à justiça gratuita.

No mérito argumenta que não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do seu próprio sustento.

Argui que a extinção da lide sem que antes fosse constatado se todas as intimações foram efetuadas cerceou o seu direito à ampla defesa e ao contraditório e por isso deve ser anulada a sentença.

Pede a concessão do benefício da gratuidade.

Contrarrazões no Id 248965747.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou Ação de Superendividamento em que requer a justiça gratuita.

Intimado a trazer documentos que comprovassem sua hipossuficiência financeira, permaneceu inerte.

Em seguida a lide foi extinta sem resolução do mérito e determinado o cancelamento da distribuição.

O §2º do art. 99 do CPC estabelece que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Apesar de observado o requisito da intimação para a apresentação de prova da necessidade de obter o benefício, o Juízo de origem deveria ter posteriormente indeferido a gratuidade e mandado o autor recolher as custas processuais em 15 dias (art. 290
do CPC), para só então, em caso de inércia, extinguir o feito sem resolução do mérito e cancelar a sua distribuição.

Como não foi observado esse procedimento, é nulo o
decisum
.

O CPC enuncia no art. 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

E no § 2º do art. 99 dispõe que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”
.

Assim, ainda que se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica.

A declaração a que se refere o art. 99, §3º, do CPC cria apenas presunção relativa de veracidade, como ocorria com o art. 4º,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS), e não absoluta; logo, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

O apelante é soldado da Polícia Militar e recebe líquidos R$
2.536,49 por mês (Id 248965725)
,
portanto
, por ora, não tem como pagar as despesas judiciais.

Desse modo, havendo prova suficiente para embasar a pretensão, o deferimento é ato que se impõe.

“A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SEGURO PRESTAMISTA DE CHEQUE ESPECIAL – PEDIDO DE COBERTURA EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).

Caracterizada a hipossuficiência técnica da agravante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015”.
(TJMT, N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-11-2022, DJE de 18-11-2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento”
.
(TJMT, N.U 1025521-78.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 8-2-2023, DJE de 13-2-2023).

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença,
conceder a justiça gratuita ao apelante e determinar o normal prosseguimento da lide na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024